Tribunal: TJBA
Processo: 8072861-90.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072861-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALESSANDRO GONCALVES DE SOUZA Advogado(s): WENDEL COSTA SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL POR MILITAR ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA NO RGPS. EXISTÊNCIA DE IRDR PENDENTE DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à conversão de tempo de serviço prestado por servidor militar estadual, em condições especiais, em tempo comum, para fins de contagem recíproca no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), diante da alegada periculosidade da função exercida, ainda que ausente norma regulamentadora específica no âmbito estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o processamento do mandado de segurança individual que versa sobre a conversão de tempo especial em tempo comum por militar estadual, para fins de contagem recíproca no RGPS, quando há IRDR pendente de julgamento sobre a mesma controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR A tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 22, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tem por objeto a uniformização da tese jurídica acerca da possibilidade de conversão do tempo especial decorrente de atividade perigosa exercida por militares estaduais, para fins de contagem no RGPS. Nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil, a instauração do IRDR implica a suspensão dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica no território de competência do respectivo tribunal. Verificada a identidade entre o objeto do presente mandado de segurança e a tese submetida ao IRDR n. 22, impõe-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do incidente, a fim de preservar a segurança jurídica, a isonomia e a eficácia vinculante da decisão a ser proferida. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido não analisado, com sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR n. 22. Tese de julgamento: Deve ser sobrestado o mandado de segurança que versa sobre a conversão de tempo de serviço especial de militar estadual para contagem recíproca no RGPS, quando houver IRDR pendente de julgamento tratando da mesma controvérsia jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072861-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ALESSANDRO GONCALVES DE SOUZA e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em suspender o julgamento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .